Tribunal: TJPA
Processo: 0836523-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836523-15.2022.8.14.0301

APELANTE: DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC), MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELEN NIVEA GUIMARAES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO APÓS 90 DIAS DE PROTOCOLO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança a servidora pública, assegurando seu afastamento remunerado após 91 dias do protocolo de pedido de aposentadoria, diante da omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura aos servidores o direito de afastamento remunerado após 91 dias de protocolo de pedido de aposentadoria, é válida, ou se estaria eivada de vício formal de iniciativa legislativa por não ser de iniciativa do Chefe do Executivo, conforme a Constituição Federal, art. 61, §1º, II, "c".

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A Lei Orgânica do Município de Belém e a Lei Municipal nº 7.502/90 garantem aos servidores o direito de afastamento após 91 dias do protocolo do pedido de aposentadoria sem prejuízo de remuneração, caso não haja decisão administrativa contrária.

3.

Não foi comprovado o vício de iniciativa alegado pelo Município de Belém quanto à Lei Orgânica do Município. Precedentes deste Tribunal corroboram a regularidade do afastamento remunerado.

5. O parecer ministerial foi no sentido do desprovimento do recurso, fundamentado na ausência de documentos que comprovem o vício legislativo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento: “É direito do servidor público municipal afastar-se de suas funções sem prejuízo de remuneração após 91 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, na ausência de decisão administrativa em contrário, conforme a Lei Orgânica do Município de Belém e a Lei Municipal nº 7.502/90.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

44ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por Elen Nívea Guimarães Ribeiro, servidora pública municipal.

A apelada, ao atingir os requisitos para aposentadoria voluntária, protocolou pedido administrativo em 19/05/2021, solicitando afastamento remunerado a partir do 91º dia do protocolo, conforme previsão da Lei Orgânica do Município de Belém e do Estatuto dos Servidores Municipais.

A sentença acolheu o pedido da apelada, determinando seu afastamento das funções, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo.

O Município de Belém interpôs a presente apelação, sustentando que: (I) a Lei Orgânica Municipal, que embasa o direito da impetrante ao afastamento remunerado, apresenta vício formal de iniciativa legislativa, violando o art. 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal; e (II) a matéria deveria ser disciplinada por legislação específica de iniciativa do Chefe do Executivo e não pela Câmara Municipal.

Requer a reforma da sentença para que o afastamento remunerado não seja concedido, ressaltando a prevalência das normas federais e municipais ordinárias sobre a Lei Orgânica do Município
.

Nas contrarrazões, a apelada, Elen Nívea Guimarães Ribeiro, defende a legitimidade da sentença, reforçando o caráter hierárquico superior da Lei Orgânica do Município em relação às leis ordinárias e a ausência de vício formal na norma. Solicita o desprovimento do recurso e condenação do Município por litigância de má-fé
.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado repousa na análise do direito de servidora pública municipal ao afastamento de suas funções laborais, com a manutenção da percepção de seus vencimentos, após o decurso do prazo de 90 dias a contar do protocolo de requerimento de aposentadoria.

Tal prerrogativa encontra amparo no art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, bem como no artigo 169 da Lei Municipal nº 7.502/90.

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

***

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

A Constituição Estadual, em seu artigo 323, alinha-se aos preceitos que regem a matéria e, ademais, não infringe a autonomia legislativa do Município. Senão, vejamos:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Na hipótese, restou devidamente comprovado que a apelada, servidora pública municipal, preencheu os requisitos para aposentadoria e, após o protocolo do pedido administrativo, aguardou por período superior a 90 dias sem que houvesse qualquer decisão pela Administração Municipal.

A omissão injustificada da Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo processamento do pedido, violou direito líquido e certo da impetrante de se afastar das suas funções após o prazo de 91 dias, sem prejuízo de sua remuneração, conforme expressamente determinado pela Lei Orgânica do Município de Belém e pela Lei Municipal nº 7.502/90.

Acerca da alegação de vício de iniciativa da Lei Orgânica do Município de Belém, os argumentos de que o artigo 18 não pode ser aplicado, sob a justificativa de que apenas uma lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso, o Prefeito Municipal, poderia dispor sobre aposentadoria, conforme previsto no art. 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal, não se sustentam. Isso porque, como vem sendo reiteradamente reconhecido por este TJPA, o Município não apresentou nos autos os documentos relativos ao processo legislativo que originou a Lei Orgânica do Município de Belém, o que impossibilita a análise do suposto vício de iniciativa no dispositivo questionado.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA POR PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AFASTAMENTO IMEDIATO DAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DEAPOSENTADORIA, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O cotejo probatório anexado na Ação Mandamental demonstra que a Impetrante requereu no dia 21.10.2019 a sua aposentadoria voluntária especial (processo administrativo nº: 23517/2019), contudo, até o momento da impetração do
mandamu
s (18.02.2020), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não havia obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

2. A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei. A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município.

3. Direito Líquido e Certo ao afastamento imediato das funções até a conclusão do procedimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração. Precedentes.

4. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08102974120208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/02/2021)

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal.

3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0000398-58.2015.8.14.0000 – Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2017)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024